Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (EMBARGANTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou
Aclaratórios
anteriores, nos quais a parte embargante insist
e
nos mesmos argumentos
, alegando suposta omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios e, em caso negativo, verificar a existência de intuito protelatório a justificar a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Todos os argumentos apresentados pela embargante foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.

A reiteração de teses já rejeitadas configura comportamento protelatório, incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, constatado o intuito protelatório, é cabível a imposição de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em decisão anterior não configura omissão e caracteriza o uso protelatório dos Embargos de Declaração.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando constatado o intuito de protelar o andamento processual por meio de embargos infundados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o; 144, II; 145.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou Aclaratórios.

A embargante, inconformada com o resultado do julgamento, reitera os argumentos do Recurso anterior, sustenta a existência de omissão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante, inconformada com o resultado do julgamento, reitera os argumentos do Recurso anterior, sustenta a existência de omissão.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos de Declaração.

No acórdão dos Embargos anteriores, assim como no Aresto do Incidente de Suspeição Cível, consignou-se:

“
Embora a requerente não tenha especificado o inciso, o que mais se aproxima das suas alegações é o II, uma vez que ingressou com o Incidente sob a justificativa de que o entendimento firmado pelo desembargador requerido na Apelação Cível n. 26.895/2002 foi contrário aos seus argumentos e interesses.

Contudo, o referido inciso trata especificamente de situações em que o ato de conhecer e julgar o processo ocorre em outro grau de jurisdição, o que não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme a própria parte assinala, a atuação do requerido limitou-se ao Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO – DESEMBARGADOR – JULGAMENTO DE RAI – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO INCISO II DO ARTIGO 144 DO CPC – PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PARCIALIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR.

Se os fatos narrados não correspondem a qualquer das hipóteses previstas nos artigos 144 e 145 do CPC, a exceção de suspeição/impedimento deve ser rejeitada liminarmente”. (TJMT,
IncSups
1015687-80.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 3-7-2024,
DJe
de 3-7-2024).

Assim, a argumentação da requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 144 ou 145 do CPC.
”

Desse modo, não há nenhum vício no acórdão, sendo evidente a intenção protelatória d
a
embargante, pois insiste em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
rejeito

os Embargos de Declaração e
aplico multa de 2
% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025